Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO. PRIORIDADE DE SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. DIREITO DO PATRONO. EVENTUAL CRÉDITO REMANESCENTE.
1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
2. Não há direito do advogado ao decote de valores penhorados no rosto dos autos em que seu representado é credor quando a juntada do contrato de honorários advocatícios é posterior à determinação de penhora, em especial quando não remanescem valores ao seu cliente.
3. “Como o crédito dos honorários advocatícios contratuais está vinculado ao valor a ser recebido pelo patrono, o advogado somente o receberá caso sobre eventual quantia de seu constituinte. Não sobrando, ao advogado, caso o patrono não o pague voluntariamente, caberá demandar contra ele em ação própria.”. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.